Tribunal: STF
Processo: RE 107773
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÃO SUSCEPTIVEIS, EM TESE, DE ACUMULAÇÃO, A QUALIFICADORA DO ROUBO,
PELO EMPREGO DE ARMAS (ART. 157, PARAGRAFO 2., I, DO COD. PENAL),
COM A FIGURA QUALIFICADA DA QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARAGRAFO
ÚNICO).
POSSIVEL EXCESSO NA FIXAÇÃO DAS PENAS, POR AMBOS OS DELITOS, SÓ
CORRIGIVEL POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL (CUJA UTILIZAÇÃO SE
RESSALVA) E NÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE MOSTRA
INCABIVEL.